Tribunal: TJES
Processo: 5020586-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de alegada contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de inexistência de relação jurídica configura fato negativo, cuja comprovação se revela excessivamente onerosa, autorizando a inversão do ônus probatório, a fim de evitar prova diabólica, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do § 3º do art. 14 do CDC.

4)
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1197929/PR (Tema 466).

5)
A controvérsia acerca da efetiva contratação do empréstimo demanda dilação probatória, o que não afasta, em sede liminar, a verossimilhança das alegações da parte consumidora.

6)
Os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar evidenciam risco de dano grave e de difícil reparação, apto a caracterizar o periculum in mora.

7)
A fixação de
astreintes
exsurge medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, possuindo natureza coercitiva, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 537 do CPC.

8)
O valor arbitrado a título de multa diária, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a obrigação e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de inexistência de relação jurídica autoriza a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo empréstimo consignado, diante da dificuldade de comprovação de fato negativo.

2. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário caracterizam perigo de dano quando comprometem verba de natureza alimentar.

3. A fixação de
astreintes
constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de decisão que determina a suspensão de descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 14 do CDC; art. 375 do CPC; caput do art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); STJ, REsp 1958679/GO; TJES, AI nº 5005790-46.2021.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020586-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELCELI MANSO LEBARCH

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de alegada contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de inexistência de relação jurídica configura fato negativo, cuja comprovação se revela excessivamente onerosa, autorizando a inversão do ônus probatório, a fim de evitar prova diabólica, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do § 3º do art. 14 do CDC.

4)
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1197929/PR (Tema 466).

5)
A controvérsia acerca da efetiva contratação do empréstimo demanda dilação probatória, o que não afasta, em sede liminar, a verossimilhança das alegações da parte consumidora.

6)
Os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar evidenciam risco de dano grave e de difícil reparação, apto a caracterizar o periculum in mora.

7)
A fixação de
astreintes
exsurge medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, possuindo natureza coercitiva, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 537 do CPC.

8)
O valor arbitrado a título de multa diária, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a obrigação e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de inexistência de relação jurídica autoriza a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo empréstimo consignado, diante da dificuldade de comprovação de fato negativo.

2. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário caracterizam perigo de dano quando comprometam verba de natureza alimentar.

3. A fixação de
astreintes
constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de decisão que determina a suspensão de descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 14 do CDC; art. 375 do CPC; caput do art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); STJ, REsp 1958679/GO; TJES, AI nº 5005790-46.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravante ajuizou ação declaratória, alegando a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como o desconhecimento da origem dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

A decisão hostilizada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou demonstrado o
periculum in mora
, diante do importe individual das parcelas (representando aproximadamente 5% da renda) e o tempo decorrido desde o início dos descontos (alguns desde 2017 e 2018) sem contestação imediata.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a presença dos requisitos autorizadores para a suspensão dos descontos em sede liminar

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso à recorrente provar jamais ter contraído empréstimo na modalidade indicada, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados.

Segundo a jurisprudência desta Corte, as questões alusivas a efetiva contratação de empréstimo demandam percuciente dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo. 2.
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.
3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005790-46.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/03/2023)
.

Ademais, os descontos questionados recaem sobre verba de natureza alimentar, cujo comprometimento pode afetar de forma direta a subsistência da recorrente, de modo que, tal circunstância caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

Relativamente à multa imposta, a jurisprudência da Corte Cidadã assenta que:

As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva
.

(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a
experiência
(art. 375 do CPC) demonstra que, em decorrência da burocracia interna, as instituições financeiras tardam em dar cumprimento às ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 500,00, até o valor de R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o montante é adequado a estimular a conduta esperada e coibir a recalcitrância.

Assim, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal outrora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.